Tribunal: TJSP
Processo: 2167226-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxas de fiscalização dos exercícios de 2015 a 2019 - Insurgência contra Decisão que determinou o recolhimento das custas para expedição de carta citatória pela Fazenda Pública - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxas de fiscalização dos exercícios de 2015 a 2019 - Insurgência contra Decisão que determinou o recolhimento das custas para expedição de carta citatória pela Fazenda Pública - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2167226-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Bilac, em que é agravante MUNICÍPIO DE BILAC, é
agravado FERNANDO SIMÕES LOCADORA E CONVENIÊNCIA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167226-98.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37375
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2167226-98.2020.8.26.0000
COMARCA: BILAC
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BILAC
AGRAVADO: FERNANDO SIMÕES LOCADORA E CONVENIÊNCIA ME
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxas de
fiscalização dos exercícios de 2015 a 2019 - Insurgência contra
Decisão que determinou o recolhimento das custas para expedição
de carta citatória pela Fazenda Pública - Valor da execução
inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de
atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da
Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BILAC em face de FERNANDO SIMÕES LOCADORA E
CONVENIÊNCIA ME, insurgindo-se contra a decisão de fls. 09/10, proferida
pela MM. Juíza João Alexandre Sanches Batagelo, que determinou o
recolhimento das despesas de citação postal sob pena de extinção.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não foi apresentada contraminuta.
VOTO
Inicialmente devem ser feitas algumas observações
acerca da possibilidade do conhecimento presente agravo de
instrumento, nos termos do art. 34 da Lei no 6.830/80.
Com efeito, consoante recente decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167226-98.2020.8.26.0000
3
em 21 de agosto de 2018 no REsp no 1.743.062/SC (Rel. Min. Gurgel
de Faria, DJe 12/08/2018), o STJ deu nova interpretação ao art. 34 da
Lei no 6.830/80, concluindo pela impossibilidade da interposição de
agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em
execuções fiscais, cujo o valor da dívida cobrada não ultrapassa a
alçada recursal nos termos da metodologia definida no julgamento
do REsp no 1.168.625/MG, à exceção dos casos em que a decisão
impugnada aborde a competência do Tribunal, o valor da causa ou
a admissibilidade de recurso, hipóteses essas em que, por
decorrência lógica, revela-se possível o conhecimento do recurso.
Nessa linha, destaca-se o seguinte trecho do
citado julgado:
“E,
de
fato,
em
interpretação
sistemática
do
regramento legal, bastante razoável entender pelo
não cabimento do agravo de instrumento, na hipótese
de a legislação processual impor valor mínimo de
alçada para eventual acesso ao segundo grau de
jurisdição. Com efeito, se o legislador pretende não
permitir o duplo grau de jurisdição nas execuções de
pequeno valor, com o fim de dar maior celeridade ao
processo executivo, não se revela coerente permitir a
interposição de agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas nesses feitos, com exceção
lógica das decisões que possam afetar a própria regra
de competência do órgão judicial de segundo grau,
como destacado na Súmula 259 do TFR: decisões
referentes ao valor da causa ou à admissibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167226-98.2020.8.26.0000
4
recurso. A propósito da intenção do legislador quanto
ao processo executivo fiscal de baixo valor, a
interpretação conferida por este Tribunal Superior ao
art. 34 da Lei n. 6.830/1980 é no mesmo sentido da
celeridade da tramitação”.
Assim, consoante decisão proferida em 09 de junho de
2010
em
Recurso
Especial
(REsp
1168625/MG
Recurso
Especial
2009/0105570-4, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/07/2010), o STJ deu nova
interpretação ao art. 34 da Lei de Execução Fiscal, o qual limita a
possibilidade de recursos quando a dívida executada tem valor menor ou
igual a 50 ORTN, para que a partir de janeiro de 2001 o valor de alçada
seja calculado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado
Especial (IPCA-E).

Neste sentido, o STJ consolidou o entendimento de que
“com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir
da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por
outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a
conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”,
de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 a
partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia” (REsp 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 206).
Daí em diante, o valor deve ser atualizado pelo IPCA-E,
o mesmo que corrige as dívidas dos contribuintes, conforme decidido pelo
STJ no REsp 761.319/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
07/03/2006, DJ 20/03/2006, p. 208.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167226-98.2020.8.26.0000
5
Seguindo essa nova interpretação, o valor de alçada
na data da propositura da execução fiscal agravada (junho de 2020) era
de R$ 1.082,85, valor encontrado segundo atualização pelo IPCA-E a partir
de janeiro de 2001.
Assim, considerando que em junho de 2020 o valor de
alçada perfazia R$ R$ 1.082,85 e que o valor da causa, nesta data,
totalizava R$ 911,56, observa-se que, adotando-se a nova interpretação
do art. 34 da Lei 6.830/80, o valor da causa não atinge o valor de alçada,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
Em outras palavras, não haverá recurso para a
segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de
alçada, de sorte que, estando o valor da execução abaixo do estipulado,
a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se, seja para a Fazenda
Pública, seja para o executado.
Face ao exposto, não se conhece do recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)